Tribunal: TJDFT
Processo: 0734078-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHAS TELEFÔNICAS. PLANO FAMILIAR. SUSPENSÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO, POR QUATRO DIAS, DEPOIS DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DE UMA DAS LINHAS TELEFÔNICAS. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagá-la o valor de R$1.000,00 (um mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação.
2. Nas suas razões, a recorrente alega que possui um plano familiar com 6 (seis) linhas telefônicas da empresa ré. Aduz que solicitou a alteração/cancelamento de uma das linhas telefônicas do referido plano, contudo, a ré cancelou todas as linhas telefônicas contratadas, as quais eram utilizadas por ele e por seus familiares (mãe, pai, esposa e o apelante). Aponta que a sua família permaneceu 4 (quatro) dias sem contato telefônico. Pleiteia a majoração do valor da indenização por dano moral à quantia de R$10.000,00, considerando-se o montante de R$2.000,00 por cada linha do plano familiar. Requer, ainda, indenização por dano material, no valor de 1.290,76 reais corrigidos e com juros de mora de 1%, a título de indenização de dano material, por lucros cessantes, em razão de ter permanecido 4 (quatro) dias impossibilitado de marcar horários com seus alunos de personal trainer. Por fim, requer a procedência total da demanda, ou a nulidade da sentença para oitiva da testemunha apontada na inicial.
3. Em contrarrazões, o autor/recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência específica dos fundamentos da sentença objurgada.
4. Inicialmente, na hipótese dos autos, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
5. O destinatário da prova é o juízo da causa, que deve formar seu convencimento diante da presença nos autos de elementos de convicção suficientes para a solução do litígio. Frisa-se na ata de audiência inaugural consta o prazo de 2 (dois) dias uteis para a parte autora indicar testemunhas a serem ouvidas e esclarecer a contribuição da oitiva sobre os fatos (ID 14411073). Não obstante, o autor não descreveu nos autos o que a oitiva da testemunha esclareceria sobre os fatos. Assim, não merece amparo a alegação de cerceamento do direito de defesa. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
6. No mérito, restou incontroverso que o autor contratou plano familiar de linhas telefônicas da parte ré. Restou incontroverso, ainda, a suspensão dos serviços prestados pela ré, por 4 (quatro) dias, depois de pedido de cancelamento de linha telefônica que nunca fora ativada.
7. Aplicam-se, à situação em tela, as regras do CDC. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil na falha da prestação de serviços é objetiva, ou seja, cabe a ré a responsabilidade pelos danos decorrentes da suspensão do serviço de telefonia em contexto, independe de demonstração de culpa.
8. Contudo, em relação ao dano material, a alegação do autor de que deixou de laborar como Personal Trainner e acompanhante, com a percepção média de R$ 300 reais por dia para acompanhar uma senhora de 80 anos, poderia ter sido comprovada por provas documentais. Além disso, a desativação da linha telefônica não impende o acesso à agenda telefônica, restando viabilizada a possibilidade de contato do autor com os seus alunos. Assim, não merece reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes.
9. Quanto à indenização por dano moral, embora o autor requeira a sua majoração, na seara da fixação do valor condenatório deve-se observar as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso concreto. Outrossim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa da parte demandante.
10. Ressalta-se ser incabível a indenização ao autor em relação a eventual dano moral experimentado por ser familiares em decorrência da referida suspensão na disponibilização do serviço de telefonia por 4 (quatro) dias.
11. Desse modo, em atenção aos parâmetros acima explicitados, mostra-se razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais, tal qual fixado pelo juízo a quo.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou o seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Irretocável a sentença vergastada.
14. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Improvido.
15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.